Tribunal: TCU
Processo: 022.866/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de aceitação de apoio financeiro a proposta de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação, em face do descumprimento de disposições normativas exigidas pelo CNPq para a concessão de apoio financeiro ao projeto, caracterizado pela não retificação da prestação de contas técnica e financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, relativa a recursos federais repassados ao Sr. Marcos Alexandre Pimentel da Silva, no âmbito de termo de concessão de auxílio financeiro, para execução do projeto "Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial na Amazônia Oriental: as experiências do Nordeste, Sul e Sudeste do Pará". ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar o Sr. Marcos Alexandre Pimentel da Silva revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Alexandre Pimentel da Silva, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Sr. Marcos Alexandre Pimentel da Silva ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 10/3/2014 3.000,00 Débito 10/3/2014 3.000,00 Débito 10/3/2014 3.000,00 Débito 10/3/2014 360,00 Débito 14/3/2014 360,00 Débito 14/3/2014 360,00 Débito 24/3/2014 360,00 Débito 3/4/2014 3.000,00 Débito 3/4/2014 1.800,00 Débito 3/4/2014 3.000,00 Débito 3/4/2014 3.000,00 Débito 3/4/2014 360,00 Débito 3/4/2014 360,00 Débito 3/4/2014 360,00 Débito 3/4/2014 1.800,00 Débito 3/4/2014 3.000,00 Débito 3/4/2014 360,00 Débito 3/4/2014 660,00 Débito 14/4/2014 178.040,92 Débito 14/4/2014 26.200,00 Débito 5/5/2014 3.000,00 Débito 5/5/2014 1.800,00 Débito 5/5/2014 3.000,00 Débito 5/5/2014 3.000,00 Débito 5/5/2014 360,00 Débito 5/5/2014 360,00 Débito 5/5/2014 360,00 Débito 5/5/2014 1.800,00 Débito 5/5/2014 3.000,00 Débito 5/5/2014 360,00 Débito 5/5/2014 660,00 Débito 7/5/2014 1.800,00 Débito 3/6/2014 3.000,00 Débito 3/6/2014 1.800,00 Débito 3/6/2014 3.000,00 Débito 3/6/2014 3.000,00 Débito 3/6/2014 360,00 Débito 3/6/2014 360,00 Débito 3/6/2014 360,00 Débito 3/6/2014 1.800,00 Débito 3/6/2014 1.800,00 Débito 3/6/2014 3.000,00 Débito 3/6/2014 360,00 Débito 3/6/2014 660,00 Débito 3/7/2014 3.000,00 Débito 3/7/2014 1.800,00 Débito 3/7/2014 3.000,00 Débito 3/7/2014 3.000,00 Débito 3/7/2014 360,00 Débito 3/7/2014 360,00 Débito 3/7/2014 360,00 Débito 3/7/2014 1.800,00 Débito 3/7/2014 1.800,00 Débito 3/7/2014 3.000,00 Débito 3/7/2014 360,00 Débito 3/7/2014 660,00 Débito 5/8/2014 3.000,00 Débito 5/8/2014 1.800,00 Débito 5/8/2014 3.000,00 Débito 5/8/2014 3.000,00 Débito 5/8/2014 360,00 Débito 5/8/2014 360,00 Débito 5/8/2014 360,00 Débito 5/8/2014 1.800,00 Débito 5/8/2014 1.800,00 Débito 5/8/2014 3.000,00 Débito 5/8/2014 660,00 Débito 3/9/2014 3.000,00 Débito 3/9/2014 1.800,00 Débito 3/9/2014 3.000,00 Débito 3/9/2014 3.000,00 Débito 3/9/2014 360,00 Débito 3/9/2014 360,00 Débito 3/9/2014 360,00 Débito 3/9/2014 1.800,00 Débito 3/9/2014 1.800,00 Débito 3/9/2014 3.000,00 Débito 3/9/2014 660,00 Débito 2/10/2014 3.000,00 Débito 2/10/2014 1.800,00 Débito 2/10/2014 3.000,00 Débito 2/10/2014 3.000,00 Débito 2/10/2014 360,00 Débito 2/10/2014 360,00 Débito 2/10/2014 360,00 Débito 2/10/2014 360,00 Débito 2/10/2014 3.000,00 Débito 2/10/2014 660,00 Débito 5/11/2014 3.000,00 Débito 5/11/2014 3.000,00 Débito 5/11/2014 3.000,00 Débito 5/11/2014 1.800,00 Débito 5/11/2014 3.000,00 Débito 5/11/2014 3.000,00 Débito 5/11/2014 360,00 Débito 5/11/2014 360,00 Débito 5/11/2014 360,00 Débito 5/11/2014 3.000,00 Débito 5/11/2014 360,00 Débito 5/11/2014 3.000,00 Débito 5/11/2014 1.320,00 Débito 10/12/2014 3.000,00 Débito 10/12/2014 3.000,00 Débito 10/12/2014 3.000,00 Débito 10/12/2014 3.000,00 Débito 10/12/2014 3.000,00 Débito 10/12/2014 360,00 Débito 10/12/2014 360,00 Débito 10/12/2014 360,00 Débito 10/12/2014 3.000,00 Débito 10/12/2014 360,00 Débito 10/12/2014 3.000,00 Débito 10/12/2014 660,00 Débito 1/1/2015 360,00 Débito 9/1/2015 3.000,00 Débito 9/1/2015 3.000,00 Débito 9/1/2015 3.000,00 Débito 9/1/2015 3.000,00 Débito 9/1/2015 3.000,00 Débito 9/1/2015 360,00 Débito 9/1/2015 360,00 Débito 9/1/2015 3.000,00 Débito 9/1/2015 360,00 Débito 9/1/2015 3.000,00 Débito 9/1/2015 660,00 Débito 2/2/2015 3.000,00 Débito 2/2/2015 3.000,00 Débito 9/2/2015 3.000,00 Débito 9/2/2015 3.000,00 Débito 9/2/2015 3.000,00 Débito 9/2/2015 3.000,00 Débito 9/2/2015 360,00 Débito 9/2/2015 360,00 Débito 9/2/2015 360,00 Débito 9/2/2015 3.000,00 Débito 9/2/2015 360,00 Débito 9/2/2015 3.000,00 Débito 9/2/2015 660,00 Débito 9/2/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 360,00 Débito 6/3/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 360,00 Débito 6/3/2015 3.000,00 Débito 6/3/2015 660,00 Débito 9/4/2015 3.000,00 Débito 9/4/2015 3.000,00 Débito 9/4/2015 3.000,00 Débito 9/4/2015 3.000,00 Débito 9/4/2015 3.000,00 Débito 9/4/2015 360,00 Débito 9/4/2015 3.000,00 Débito 9/4/2015 360,00 Débito 9/4/2015 660,00 Débito 9/4/2015 3.000,00 Débito 12/5/2015 1.200,00 Débito 15/5/2015 3.000,00 Débito 15/5/2015 360,00 Débito 15/5/2015 3.000,00 Débito 15/5/2015 1.800,00 Débito 15/5/2015 3.000,00 Débito 15/5/2015 3.000,00 Débito 15/5/2015 360,00 Débito 15/5/2015 360,00 Débito 15/5/2015 3.000,00 Débito 15/5/2015 660,00 Débito 15/5/2015 360,00 Débito 15/5/2015 3.000,00 Débito 15/5/2015 660,00 Débito 15/5/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 360,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 1.800,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 360,00 Débito 3/6/2015 360,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 660,00 Débito 3/6/2015 360,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/6/2015 660,00 Débito 15/6/2015 1.200,00 Débito 25/6/2015 367.494,73 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 360,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 360,00 Débito 3/7/2015 360,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 660,00 Débito 3/7/2015 360,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 660,00 Débito 8/7/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 360,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 360,00 Débito 5/8/2015 360,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 660,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 660,00 Débito 20/8/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 360,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 360,00 Débito 3/9/2015 360,00 Débito 3/9/2015 360,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 660,00 Débito 3/9/2015 660,00 Débito 3/9/2015 3.000,00 Débito 3/9/2015 660,00 Débito 3/9/2015 660,00 Débito 8/9/2015 3.000,00 Débito 7/10/2015 3.000,00 Débito 7/10/2015 360,00 Débito 7/10/2015 3.000,00 Débito 7/10/2015 3.000,00 Débito 7/10/2015 3.000,00 Débito 7/10/2015 3.000,00 Débito 7/10/2015 360,00 Débito 7/10/2015 360,00 Débito 7/10/2015 360,00 Débito 7/10/2015 660,00 Débito 7/10/2015 3.000,00 Débito 7/10/2015 660,00 Débito 7/10/2015 3.000,00 Débito 7/10/2015 660,00 Débito 7/10/2015 660,00 Débito 9/10/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 360,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 360,00 Débito 5/11/2015 360,00 Débito 5/11/2015 360,00 Débito 5/11/2015 660,00 Débito 5/11/2015 660,00 Débito 5/11/2015 660,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 660,00 Débito 4/12/2015 360,00 Débito 4/12/2015 3.000,00 Débito 4/12/2015 3.000,00 Débito 4/12/2015 3.000,00 Débito 4/12/2015 3.000,00 Débito 4/12/2015 360,00 Débito 4/12/2015 360,00 Débito 4/12/2015 360,00 Débito 4/12/2015 660,00 Débito 4/12/2015 660,00 Débito 4/12/2015 660,00 Débito 4/12/2015 3.000,00 Débito 4/12/2015 660,00 Débito 4/12/2015 360,00 Débito 4/1/2016 3.000,00 Débito 4/1/2016 360,00 Débito 4/1/2016 3.000,00 Débito 4/1/2016 3.000,00 Débito 4/1/2016 3.000,00 Débito 4/1/2016 3.000,00 Débito 4/1/2016 360,00 Débito 4/1/2016 360,00 Débito 4/1/2016 360,00 Débito 4/1/2016 660,00 Débito 4/1/2016 660,00 Débito 4/1/2016 3.000,00 Débito 4/1/2016 660,00 Débito 3/2/2016 3.000,00 Débito 3/2/2016 360,00 Débito 3/2/2016 3.000,00 Débito 3/2/2016 3.000,00 Débito 3/2/2016 1.800,00 Débito 3/2/2016 3.000,00 Débito 3/2/2016 3.000,00 Débito 3/2/2016 360,00 Débito 3/2/2016 360,00 Débito 3/2/2016 360,00 Débito 3/2/2016 660,00 Débito 3/2/2016 1.800,00 Débito 3/2/2016 660,00 Débito 3/2/2016 3.000,00 Débito 3/2/2016 660,00 Débito 15/2/2016 367.494,73 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 360,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 1.800,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 360,00 Débito 3/3/2016 360,00 Débito 3/3/2016 360,00 Débito 3/3/2016 660,00 Débito 3/3/2016 1.800,00 Débito 3/3/2016 660,00 Débito 3/3/2016 3.000,00 Débito 3/3/2016 660,00 Débito 5/4/2016 360,00 Débito 5/4/2016 1.800,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 360,00 Débito 5/4/2016 360,00 Débito 5/4/2016 360,00 Débito 5/4/2016 660,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 1.800,00 Débito 5/4/2016 660,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 1.100,00 Débito 4/5/2016 360,00 Débito 4/5/2016 360,00 Débito 4/5/2016 360,00 Débito 4/5/2016 660,00 Débito 4/5/2016 3.000,00 Débito 4/5/2016 660,00 Débito 11/5/2016 1.800,00 Débito 11/5/2016 3.000,00 Débito 11/5/2016 3.000,00 Débito 11/5/2016 3.000,00 Débito 11/5/2016 3.000,00 Débito 11/5/2016 1.800,00 Débito 11/5/2016 3.000,00 Débito 11/5/2016 1.100,00 Débito 6/6/2016 360,00 Débito 6/6/2016 1.800,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 360,00 Débito 6/6/2016 360,00 Débito 6/6/2016 360,00 Débito 6/6/2016 660,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 1.800,00 Débito 6/6/2016 660,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 1.100,00 Débito 24/6/2016 367.494,73 Débito 5/7/2016 360,00 Débito 5/7/2016 360,00 Débito 5/7/2016 360,00 Débito 5/7/2016 360,00 Débito 5/7/2016 3.000,00 Débito 5/7/2016 3.000,00 Débito 21/7/2016 1.800,00 Débito 21/7/2016 3.000,00 Débito 21/7/2016 3.000,00 Débito 21/7/2016 3.000,00 Débito 21/7/2016 660,00 Débito 21/7/2016 3.000,00 Débito 21/7/2016 1.800,00 Débito 21/7/2016 660,00 Débito 21/7/2016 3.000,00 Débito 21/7/2016 1.100,00 Débito 9/8/2016 360,00 Débito 9/8/2016 1.800,00 Débito 9/8/2016 3.000,00 Débito 9/8/2016 3.000,00 Débito 9/8/2016 3.000,00 Débito 9/8/2016 360,00 Débito 9/8/2016 360,00 Débito 9/8/2016 360,00 Débito 9/8/2016 660,00 Débito 9/8/2016 3.000,00 Débito 9/8/2016 3.000,00 Débito 9/8/2016 1.800,00 Débito 9/8/2016 660,00 Débito 9/8/2016 3.000,00 Débito 9/8/2016 3.000,00 Débito 9/8/2016 1.100,00 Débito 5/9/2016 360,00 Débito 5/9/2016 1.800,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 360,00 Débito 5/9/2016 360,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 1.800,00 Débito 5/9/2016 3.000,00 Débito 5/9/2016 1.100,00 Débito 21/10/2016 360,00 Débito 21/10/2016 1.800,00 Débito 21/10/2016 3.000,00 Débito 21/10/2016 3.000,00 Débito 21/10/2016 3.000,00 Débito 21/10/2016 3.000,00 Débito 21/10/2016 360,00 Débito 21/10/2016 360,00 Débito 21/10/2016 3.000,00 Débito 21/10/2016 1.800,00 Débito 21/10/2016 3.000,00 Débito 21/10/2016 3.000,00 Débito 21/10/2016 1.100,00 Débito 4/11/2016 360,00 Débito 4/11/2016 360,00 Débito 8/12/2016 1.800,00 Débito 8/12/2016 3.000,00 Débito 8/12/2016 3.000,00 Débito 8/12/2016 3.000,00 Débito 8/12/2016 3.000,00 Débito 8/12/2016 360,00 Débito 8/12/2016 3.000,00 Débito 8/12/2016 3.000,00 Débito 8/12/2016 1.800,00 Débito 8/12/2016 3.000,00 Débito 8/12/2016 1.100,00 Débito 22/12/2016 360,00 Débito 22/12/2016 1.800,00 Débito 22/12/2016 3.000,00 Débito 22/12/2016 3.000,00 Débito 22/12/2016 3.000,00 Débito 22/12/2016 3.000,00 Débito 22/12/2016 360,00 Débito 22/12/2016 360,00 Débito 22/12/2016 360,00 Débito 22/12/2016 3.000,00 Débito 22/12/2016 1.800,00 Débito 22/12/2016 3.000,00 Débito 22/12/2016 3.000,00 Débito 22/12/2016 1.100,00 Débito 29/12/2016 360,00 Débito 29/12/2016 360,00 Débito 29/12/2016 360,00 Débito 29/12/2016 360,00 Débito 25/1/2017 1.800,00 Débito 25/1/2017 3.000,00 Débito 25/1/2017 3.000,00 Débito 25/1/2017 3.000,00 Débito 25/1/2017 3.000,00 Débito 25/1/2017 3.000,00 Débito 25/1/2017 3.000,00 Débito 25/1/2017 1.100,00 Débito 25/12/2017 3.000,00 Débito 13/11/2019 990.999,82 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Marcos Alexandre Pimentel da Silva a multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.